Tribunal: TJDFT
Processo: 0753744-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL HABEAS CORPUS ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. CABIMENTO MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. REITERAÇÃO DO PEDIDO ANTERIOR JÁ DENEGADO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. OUTRA IMPETRAÇÃO COM AS MESMAS ALEGAÇÕES. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. PROCESSO COMPLEXO. TRANSCUSO TOLERÁVEL DE TEMPO. ORDEM DENEGADA.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se há constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva decretada em desfavor do ora paciente e se há excesso de prazo.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. As teses relativas à necessidade e ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, a necessidade de tratamento de saúde, e a impossibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão foram detidamente analisadas por este 1a Turma Criminal em recente habeas corpus impetrado pelo mesmo advogado. 3.1. No que concerne aos requisitos da prisão preventiva, a não aplicação das medidas cautelares diversas da prisão e à suposta necessidade de tratamento, o presente habeas corpus é mera reiteração do anterior, sem qualquer alteração fática relevante ou argumentos novos, razão pela qual, não merece ser conhecido.
4. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo ser pautada pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso. Em suma, há que se observar a natureza e a complexidade do caso concreto.
5. O excesso de prazo que enseja constrangimento ilegal não se caracteriza tão somente pelo transcurso de determinado número de dias da prisão, sendo necessário o estudo de todo o contexto do processo, como a complexidade do feito, diligências e, especialmente, a condução da marcha processual, em que se verificará se se trata de demora justificada ou desídia do juízo.
6. A tramitação processual vem se desenvolvendo a tempo e modo necessários e toleráveis à persecução penal, inexistindo qualquer constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente.
IV. DISPOSITIVO
7. Habeas corpus parcialmente conhecido e, no mérito, denegado.